Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM SEDE RECURSAL. PREPARO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRANSCURSO DE TEMPO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. MODIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS DEPESAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 99, caput, do CPC/15, a gratuidade de justiça pode ser requerida no recurso e, se o Magistrado entender ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício, deverá fixar prazo para o recolhimento do preparo, consoante dispõe o § 7o da norma supracitada, c/c art. 101 desse mesmo Diploma Legal. Assim, tendo o Requerido formulado pedido de gratuidade de justiça, o recolhimento posterior do preparo deve ser realizado da forma simples.
2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15.
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
4. Comprovada a alteração nas necessidades do menor, pois fixada a pensão há 6 (seis) anos, e, demonstrada a melhora na situação financeira do genitor, impõe-se readequar o montante da obrigação à atual situação das partes, de forma a assegurar minimamente o atendimento às necessidades do alimentando e ao princípio da proporcionalidade.
5. Constituía ônus do Requerido comprovar em que medida o encargo alimentar fixado na origem comprometeria a subsistência dele, mormente quando alega que os alimentos impostos na r. sentença estão além da capacidade financeira que possui. Os documentos demostram que a lamentável doença de esclerose múltipla por ele vivenciada já existia quando do nascimento da criança e, não se mostra, no momento, incapacitante, além de inexistir comprovação da proporção que as despesas com o tratamento da enfermidade afetam a capacidade contributiva do genitor.
6. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o valor de 3,5 (três e meio) salários mínimos mostra-se proporcional às necessidades do menor e à capacidade contribuitiva do Réu aferida nos autos.
7. Impõe-se a fixação do valor dos honorários advocatícios, em percentual sobre 12 (doze) vezes o montante correspondente à diferença entre a prestação alimentícia anterior e a revista.
8. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido quando não comprovadas as hipóteses do art. 80 do CPC/15.
9. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida.